Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-49.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012232-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MANOEL SILVIO DOS SANTOS - CPF: 970.569.361-72 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
1.
FALTA DOS PRESSUPOSTOS
– IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE SOCIAL E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GRUPO CRIMINOSO - EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS EM UNIDADES BANCÁRIAS – MODALIDADE “NOVO CANGAÇO”.
2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP.
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

1. N
ão se constata ilegalidade no decreto preventivo se demonstrada a gravidade concreta do delito e revelada a periculosidade do paciente, especialmente se, apesar de primário, houver fortes indícios de que ele integre grupo criminoso voltado para a explosão de caixas eletrônicos em unidades bancárias, na modalidade “Novo Cangaço”.

2. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, notadamente quanto evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
1.
FALTA DOS PRESSUPOSTOS
– IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE SOCIAL E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
GRUPO CRIMINOSO - EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS EM UNIDADES BANCÁRIAS – MODALIDADE “NOVO CANGAÇO”.
2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP.
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

1. N
ão se constata ilegalidade no decreto preventivo se demonstrada a gravidade concreta do delito e revelada a periculosidade do paciente, especialmente se, apesar de primário, houver fortes indícios de que ele integre grupo criminoso voltado para a explosão de caixas eletrônicos em unidades bancárias, na modalidade “Novo Cangaço”.

2. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, notadamente quanto evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020